Tribunal: TJMT
Processo: 1004301-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004301-24.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IGOR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 050.894.691-30 (RECORRENTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO DA SILVA SANTOS - CPF: 966.829.491-20 (ASSISTENTE), DIVINO FLORENTINO DA SILVA - CPF: 057.724.731-07 (ASSISTENTE), JOBSON SILVA FREITAS - CPF: 024.763.421-22 (ASSISTENTE), JOSAFA FLORENTINO DA SILVA - CPF: 015.740.741-13 (ASSISTENTE), LUCAS MARQUES DE JESUS - CPF: 063.895.581-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA PELO ACERVO PROBATÓRIO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cediço que na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese de absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca. E, não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, tampouco inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, deve a questão ser levada ao conhecimento do Tribunal do Júri, defluindo na manutenção da r. decisão de pronúncia.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

IGOR DA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
IGOR DA SILVA RIBEIRO
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da
3a Vara da Comarca de Água Boa/MT,
nos autos da ação
penal n.o

1001836-13.2021.8.11.0021
, que
o
pronunciou
como incurso no
art. 121, §2o, inc. II, do Código Penal
e
art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
120946191
, o recorrente, representado pela i. Defensoria Pública,
pretende ver-se

absolvido sumariamente
, com fulcro no art. 415, inc. IV, do CPP, ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
.

Com as contrarrazões jungidas sob o ID
120946201
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 120946202.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
121731495,
opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 120946192), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado por
IGOR DA SILVA RIBEIRO
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A narrativa ministerial dá conta de que, no dia 10 de junho de 2021, por volta das 22h10min, na Rua 16, esquina com a Rua 11, Bairro Cristalino, cidade de Água Boa/MT, o réu
IGOR DA SILVA RIBEIRO
, portando arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, agindo com
animus necandi
, e utilizando-se da arma de fogo que portava, matou a vítima
Lucas Marques de Jesus
, por motivo fútil, consistentes em desavenças pelo fato de a vítima ser ex-namorado da atual namorada do réu.

Segundo a denúncia, o réu
IGOR DA SILVA RIBEIRO
, na posse de uma arma de fogo, foi até a casa da vítima
Lucas
e, assim que o viu, efetuou disparos contra ele, que o atingiram e foram a causa suficiente de sua morte.

Ato contínuo, o acusado foi até a casa de seu tio e se escondeu. Contudo, a Polícia Militar, após ser acionada para atender a ocorrência, recebeu a informação do local em que o réu estava escondido e logrou êxito em encontrá-lo e efetuar sua prisão.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese recursal.

1.

Do pleito de absolvição sumária:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
“indícios suficientes”
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e
sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito
, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Significa dizer que o
acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa
,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

A
materialidade
da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência de ID
120946049 - Pág. 1/4
, termo de apreensão de ID 120946051, declarações de óbito de ID 120946056, laudo pericial realizado no local do crime anexado no ID 120946072 - Pág. 34/44, do exame de necropsia visto no ID 120946072 - Pág. 91/105, além dos depoimentos colhidos no curso da persecução criminal.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de
IGOR DA SILVA RIBEIRO
no ilícito, notadamente porque admitiu desde a fase policial que, na mencionada data, percutiu três vezes contra a vítima com uma arma de fogo.

Nesse ponto,
em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 120946062 e ID 120946117)
, o ora recorrente descreve o contexto fático sob sua ótica, salientando que, há algum tempo antes do dia fatídico, a vítima o ameaçava, seja por intermédio de terceiras pessoas, as quais avisavam o réu acerca da aquisição de uma arma de fogo pelo ofendido, ou mesmo pessoalmente, com a vítima
Lucas
passando próximo a ele, apontando-o, tudo a indicar que iria mata-lo.

Todavia, o ser interrogado em juízo, o réu destacou a anuência, a princípio, da vítima em relação ao relacionamento mantido entre o ora recorrente e a ex-namorada do ofendido; seguindo-se ao início das ameaças, e, sabedor de que a vítima
Lucas
integrava facção criminosa, muniu-se com uma arma de fogo, até o dia fatídico, oportunidade na qual o teria encontrado em via pública, e, tão logo iniciaram diálogo, o réu confirma ter disparado três vezes contra a vítima e foragiu do local.

Vê-se dos autos que o ponto nodal da questão repousa na tese defensiva de que o recorrente agiu em
legítima defesa
, ainda que putativa, visando tão somente repelir injusta agressão possivelmente efetivada pela vítima.

Entretanto, para além do ora pronunciado ter detalhado o fato ilícito com pormenores, não se descuida que traz a narrativa sob a perspectiva de sua defesa, e, após análise acurada do feito,
não há como afirmar, de maneira insofismável, que tenha agido acobertado pela excludente da legítima defesa
.

A uma, porque, as elucidações trazidas por um dos policiais que atenderam a ocorrência, em ambas as oportunidades em que ouvido,
Alexandro da Silva Santos
(ID 120946057 e ID 120946117) corroboram a plausibilidade da versão deduzida pelo
Parquet
, pois, conquanto confirme a aparente desavença existente entre a vítima e o réu, mantida por supostas ameaças proferidas pelo ofendido
Lucas
; a testemunha assevera que, ao confessar o ilícito,

o réu externou que teria efetuado os disparos de inopino, sem, contudo, relatar contexto de discussão ou agressão imediata, mas por motivos passionais, já que a vítima o estaria ameaçando.

A duas porque, mesmo que se pondere as declarações de
Istefane Martins de Souza
, então namorada do acusado, e das testemunhas de defesa,
Leonardo Silva Gonçalves e Luis Felipe Lourenço,
confirmando em juízo o contexto de ameaças que envolveu o ilícito (ID 120946117), e o réu descreva conduta de o ofendido apontar em sua direção, aparentemente, inexiste nos autos evidência, ou aparência, de arma de fogo na situação, além daquele artefato que o próprio acusado trazia consigo; e, ademais, o réu relata ter encontrado o ofendido nas imediações da residência deste, enquanto o acusado transitava em via pública, deixando de declarar outro episódio ameaçador, haja vista que a vítima teria o questionado se estava se sentido
“oprimido” sic
, insistindo em declarar que temia por sua vida.

Nessa ordem de ideias, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofrera injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do Código Penal, máxime quando, diante das circunstâncias fáticas do ilícito, aparentemente, a vítima estava desarmada e não teria esboçado ameaça concreta que justificasse sua ação.

Tal perspectiva faz-nos questionar se o ato de efetuar todos os 03 (três) disparos disponíveis no armamento por ele portado, direcionados a regiões vitais e que efetivamente perfuraram o tórax e crânio do ofendido, conforme descrito no laudo de necropsia visto no ID 120946072 - Pág. 91e ss., foi o meio moderado, ou não, diante da suposta e injusta agressão da vítima, que, em tese, ameaçava violar a integridade física do réu.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu, apesar de factível, é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e, em certa medida, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Desse modo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

IGOR DA SILVA RIBEIRO
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se de apenas uma das versões sustentadas no processo,
razão pela qual resta inadequado seu pronto acolhimento
.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP,
a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, tendo por objetivo a garantia da sua competência e ao princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO – 1. PLEITEADA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS – [...] – RECURSO DESPROVIDO.
1. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador
, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente –
a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.
[...].”
(TJMT – N.U 1020284-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
IGOR DA SILVA RIBEIRO
mantendo incólume
a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da
3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação
penal n.o

1001836-13.2021.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022